Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e manteve o reconhecimento da prescrição de parte da pretensão de restituição de cotas de consórcio.
2. O embargante aponta omissão e contradição no julgado, ao sustentar que o termo inicial da prescrição deveria corresponder ao momento da ciência inequívoca da lesão, consistente na não devolução dos valores pagos, à luz da teoria da actio nata, e não à data de encerramento dos grupos de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a modificação do julgado quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou, de forma expressa e devidamente fundamentada, a questão relativa ao termo inicial da prescrição, adotando a disciplina específica prevista no art. 32, §2o, da Lei no11.795/2008, segundo a qual a pretensão de restituição das prestações pagas em contrato de consórcio submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do encerramento do grupo. Tal conclusão decorreu da aplicação direta da norma especial de regência, afastando, de modo justificado, a incidência subsidiária da regra geral do art. 189 do Código Civil.
5. A alegação de omissão ou contradição não se sustenta, pois a tese baseada na teoria da actio nata foi implicitamente afastada pela adoção do critério legal objetivo estabelecido na lei de consórcios. O fato de o julgado não acolher a interpretação defendida pelo embargante não configura vício sanável por embargos de declaração, mas exercício regular da função jurisdicional.
6. Verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, ao manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Tal pretensão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo certo que eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deve ser veiculada por meio do recurso próprio.
7. Não se identifica, portanto, erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a sua integração ou modificação.
8. Por fim, esclarece-se que a matéria se considera prequestionada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, caso assim entendam.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A rediscussão de matéria já decidida, como o termo inicial da prescrição em contrato de consórcio, não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A pretensão de restituição de valores pagos por consorciado excluído prescreve em cinco anos, contados da data de encerramento do grupo, conforme o art. 32, § 2o, da Lei no 11.795/2008."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 11.795/2008, art. 32, § 2o; e CC, art. 189.